Tribunal: TJDFT
Processo: 0734233-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734233-73.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “I – QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de crédito originado do auto de infração n. 16774/2013. Segundo o exposto na inicial, a autora é empresa que atua no ramo de fabricação de produtos de carne. Diz que estava submetida ao regime especial de apuração do ICMS, previsto no art. 320-D do RICMS/DF, no período de abril de 2004 a fevereiro de 2019. Não obstante, foi autuada para recolhimento de ICMS antecipado. Diz que o ICMS devido foi levado a crédito no final do período pelos contribuintes do imposto que fizeram operações posteriores. Aduz que apurou o ICMS e extinguiu o crédito tributário pelo pagamento. Argumenta que eventual exclusão da empresa do regime especial não pode produzir efeitos retroativos. Argumenta que o regime especial exige que as empresas renunciem ao crédito do ICMS, não se aplicando a cumulatividade. Observa que, caso verificado que o contribuinte realizou operações em desacordo com o regime especial, deve promover seu desenquadramento naquele mês. Sustenta que o fato de a mercadoria ter sido adquirida fora da RIDE não se aplica ao caso, sendo reconhecido na esfera administrativa que não atua como abatedouro. Argumenta que não descumpriu as condições do regime especial e pagou regularmente o imposto. Aponta inconstitucionalidade do regime de recolhimento do ICMS antecipado. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito – GEFMT lavrou em 5/11/2013 o auto de infração n. 18170/2013 em face de QUALIDADE ALIMENTOS, com base nos seguintes fatos: Em 05/11/2013, às 05:30 foi apresentado a esta equipe de fiscalização o DANFE no 8200, emitido o primeiro por RODOPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., anexo por cópia, que comprova a aquisição de mercadorias sujeitas ao regime de antecipação de ICMS, previsto no Art. 320, III, do Decreto no 18.955/97. 01.1) Ficou constatado a ausência de pagamento do ICMS devido por antecipação, exigência do § 139 do Art. 320 do Decreto n° 18.955/97. A autuada ratificou via contato telefônico e mensagem eletrônica (anexa), feito logo após a cobrança do imposto, sua posição de não efetuar o recolhimento tributário, conduta mantida ate às 09:30, horário da lavratura desta pega. Assim, efetuamos os cálculos para fim da antecipação de ICMS e obtivemos a base de calculo de R$ 82.323,89 (oitenta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), já acrescido da respectiva margem de lucro de 40% (quarenta por cento) e com as devidas redug5es de base de calculo para a mercadoria "carne congelada", como esclarece a planilha de cálculo anexa. Em conseqüência da ausência de pagamento, fica a autuada obrigada a pagar o ICMS demonstrado abaixo mais as multas correspondentes. A mercadoria era transportada por AMAURI FERREIRA BONFIM, CNN: 01738914416. A empresa apresentou impugnação (processo 040.006653/2013), que foi rejeitada em ID 205045914, p. 44. Em seguida, foi interposto recurso administrativo, desprovido pela 2a Câmara do TARF (ID 205045914, p. 110). Houve ainda recurso extraordinário administrativo, também desprovido (ID 205045914, p. 174). Sobre a alegação da autora de que estaria submetida ao regime especial, foi assim rejeitada no parecer da Gerência de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal (ID 205045914, p. 38): A empresa está inscrita no Cadastro Fiscal do DF para as seguintes atividades: C101120100 – Frigorífico – abate de bovinos; C101120300-Frigorífico-abate de ovinos e caprinos; C101110100-Frigorífico – Abate de aves; C101390100- Fabricação de produtos de carne; G463460200- Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; C102010100-Preservação de peixes, crustáceos e moluscos; G463460100-Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; G463469900-Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; H493020200-Transporte rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Ainda, encontra-se cadastrado para a seguinte forma de cálculo do imposto: Regime Produto Origem Animal 320-D. Tendo em vista que o enquadramento não relaciona nominalmente as empresas, mas apenas lista uma série de CNAEs, a apuração pelo regime estabelecido no art. 320-D condiciona-se à efetiva prática das atividades listadas na Portaria no 225/2006. A inclusão no cadastro fiscal do contribuinte de informação acerca do regime de apuração do art. 320-D apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades, mas não comprova que estas foram praticadas na forma da legislação, o que somente pode ser constatado em fiscalização. Seria equivocado imaginar que apenas porque o contribuinte tem a informação de que está apto a fazer a apuração do imposto pelo regime do art. 320-D; que ele poderia realizar qualquer atividade de comércio fazendo a apuração por aquele regime. Resta claro, portanto, que não há outra forma de interpretar o enquadramento, senão vinculando-o à prática das atividades relacionadas na legislação. (...) Sendo assim, operações de abate que não observem o disposto no inciso I do art. 320-E não poderão ter sua apuração feita nos termos disciplinados pelo art. 320-D. Em relação à atividade de fabricação, ressalte-se que à época da autuação, essa somente poderia ser considerada para fins de enquadramento na Portaria no 225/2006 se ocorresse em continuidade ao abate, o que a GEFMT informou não ser possível. Se as operações realizadas não são realizadas em continuação ao abate, conjuntamente no mesmo contribuinte, não há sequer que se falar em enquadramento no regime especial do art. 320-D. Só há uma forma de entender a expressão em continuação ao abate: a realização do abate e da fabricação de produtos de carne no mesmo contribuinte. Por ser toda a fabricação de produtos da carne uma sequência do abate, não sendo esse o entendimento, a restrição para fins de fruição do benefício perderia sentido. Ou seja, para fruição do benefício, a empresa deve adquirir os animais na RIDE, abatê-los e fabricar/acondicionar os produtos na mesma unidade. (...) Desta forma, não há como acatar os argumentos da Impugnante. Depois de apreciadas as questões levantadas pela Impugnante, não encontramos nos autos qualquer novo elemento que pudesse comprovar a inadequação do Auto de Infração. Não obstante as razões apresentadas, não há fundamento relevante capaz de sustentar a revisão da matéria decidida em sede administrativa. Não se reconheceu a aplicação do regime especial de recolhimento do ICMS em favor da empresa, porque a atividade realizada não se enquadra como fabricação de carne, pois para tanto deveria ser realizada em continuação ao abate, o que não foi constatado in loco pela fiscalização, visto que a fabricação era realizada a partir de peças adquiridas já recortadas. Nesse sentido, resta inviabilizado o reconhecimento do direito da empresa à aplicação do regime especial do art. 320-D do RICMS. A respeito da alegação de que houve o pagamento do tributo, o documento anexado (ID 205045923) não traz elementos para reconhecer que o crédito apurado no auto de infração em análise restou devidamente pago. Por outro lado, esse fato sequer foi analisado no âmbito administrativo. Acrescente-se que a empresa não ofereceu qualquer garantia para a satisfação do crédito impugnado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” A Agravante sustenta (i) que “não restam dúvidas do enquadramento da contribuinte no regime especial do art. 320-D do RICMS até fevereiro de 2019”; (ii) que, na “eventualidade de o fisco entender que o contribuinte está realizando operações em desacordo com o regime especial ao qual está submetido, deve desenquadrá-lo naquele mês”; (iii) que o “que não permite a legislação tributária é que se faça a cobrança antecipada de ICMS, como se a contribuinte se submetesse ao regime normal, como no presente caso”; (iv) que nos “autos do processo administrativo em questão o argumento para manutenção de validade e legalidade do auto foi o de que a mercadoria não foi adquirida na RIDE e, por isso, a operação estaria enquadrada não poderia ser considerada no regime de apuração especial do art. 320-D, uma vez que não obedeceria ao preceituado no art. 320-E do RICMS/DF”; (v) que “a argumentação não pode ser aplicada ao caso concreto, vez que o art. 320-E regula apenas os contribuintes que possuem a condição de abatedouro, o que não é e nunca foi o caso da Qualidade”; (vi) que “nunca houve descumprimento para fruição do regime especial”; (vii) que “apurou e pagou o crédito tributário pelo regime que estava submetida (regime especial), extinguindo-o, conforme demonstrado pelo comprovante de pagamento juntado aos autos, de ID n° 205045923”; (viii) que, “apesar disto, o DF pretende cobrar pelo mesmo fato gerador no mesmo período, qual seja novembro de 2013”; (ix) que o “Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 456 - RE 598.677), confirmou que a antecipação do ICMS deve possuir previsão em Lei Ordinária”; (x) que, “no caso concreto, o fato gerador da mercadoria sujeito ao pagamento antecipado está disposto no art. 5o da Lei Distrital no 1254/96”; e (xi) que “a lei supracitada delega ao regulamento elementos essenciais da hipótese de incidência legal (regra matriz tributária), o que fere ao princípio da legalidade”. Conclui pelo “ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DO ART. 320-D E SUAS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS”; pel “FUNDAMENTO EQUIVOCADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DISTINGUISH”; pelo “ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE RECOLHER E PAGAR ICMS – BOA FÉ”; e pela “INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS ANTECIPADO – TEMA 456 (RE 598.677)”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar ao Distrito Federal que, até a decisão final de mérito, se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 18.170/2013, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, ante as irregularidades aqui apontadas”. Preparo recolhido (ID 63012785). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque não se vislumbra, no plano da cognição sumária, irregularidades no processo administrativo, como bem ponderado na r. decisão recorrida. Segundo, porque o pagamento posterior eventualmente efetuado pela Agravante não infirma a validade do auto de infração lavrado em decorrência da falta de recolhimento no momento da operação tributária, muito embora possa acarretar a extinção parcial da dívida tributária. Terceiro, porque a antecipação do recolhimento do ICMS, tal como disposta nos artigos 5o, inciso XI, alínea “a”, e 46, §§ 1o e 2o, da Lei Distrital 1.254/1996, e regulamentada no artigo 320 do Decreto Distrital 18.955/1997, está em conformidade com o artigo 150, § 7o, da Constituição Federal. Demais disso, também não é possível vislumbrar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a cobrança pressupõe inscrição na dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal. E sem o pressuposto do risco de dano também não se viabiliza processualmente a tutela de urgência. Na explanação de José Roberto dos Santos Bedaque: “Não basta, evidentemente, argumentar apenas com a demora, ainda que patológica, do processo. Necessário o risco de dano irreparável, causado por algum acontecimento concretamente identificado. (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 1, 1a ed., Saraiva, p. 933)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator